Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008084-92.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO E OUTROS
RECORRIDOS: JOÃO MARQUES DOS ANJOS E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO e OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 89144475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DÚVIDA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DOS AGRAVANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo dúvida quanto a localização da área na qual se busca tomar posse, bem como elementos que indiquem que os réus estão na iminência de tomar posse de área que se encontra localizada no imóvel de autores a liminar que concedeu a proteção possessória deve ser mantida.
2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido". (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1008084-92.2020.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 01/06/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO e OUTROS, nos autos da ação de interdito proibitório, movida por JOÃO MARQUES DOS ANJOS E OUTRA, que manteve a decisão de primeiro grau, que deferiu pedido liminar para impedir que a parte ré, ora agravante, esbulhe o turbe a área descrita na inicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil, e artigos 373, 502 e 560 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) não existe a mínima prova nos autos, da presença de elementos que permitam concluir que o objetivo dos agravantes na ação de servidão de passagem é a ocupação do imóvel da parte Recorrida. (...) a servidão de passagem não tem o objetivo de molestar a posse dos agravados, mas sim de garantir que os Recorrentes tenham acesso a área que é diversa da área dos agravados, APENAS ISSO”.
Recurso tempestivo (id. 93013480).
Contrarrazões (id. 96063469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes recorrentes e manteve a decisão de primeiro grau, que deferiu pedido liminar para impedir que a parte agravante, esbulhe o turbe a área descrita na inicial.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 1.196, 1.210 do CC, artigos 373, 502, 560 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça